Tribunal: STF
Processo: ARE 1304877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 146):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA À OUVIDORIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE QUANTO AO NOME DO REPRESENTANTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DA OUVIDORIA. DISTINÇÃO COM DENÚNCIA ANÔNIMA. 
    1. É possível a manutenção do sigilo sobre a autoria de representação ou denúncia aos órgãos de controle ou correicionais. A proteção do servidor-denunciado não é feita se impedindo que seja fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformarem em processo administrativo disciplinar.
    2. Sentença reformada para denegar a segurança. Apelação e remessa necessária providas.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 168).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, IV, V, X, XXXIII, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 3, p. 211):
    “A previsão é clara: todos têm o direito a receber informações necessárias à tutela judicial. Por sua vez, a Autoridade Coatora agiu exatamente em contrariedade à previsão, uma vez que negou o acesso às informações necessárias quanto ao responsável pela denúncia, resultando na impossibilidade de a docente pleitear a tutela judicial para fins de responsabilização do indivíduo.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 3, p. 235-237).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 137-138):
    “A proteção do servidor-denunciado não é feita impedindo que seja fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformar em processo administrativo disciplinar. 
    Nem o servidor-denunciado saberá quem o denunciou, nem o terceiro-denunciante saberá o resultado da denúncia que fez. Fica com a administração a atribuição de, enquanto estiver investigando ou apurando os fatos, fazer tudo em sigilo, evitando expor indevidamente o servidor investigado. 
    Se eventualmente a reclamação ou denúncia vira processo disciplinar (PAD), então é porque a autoridade responsável tinha motivos além da denúncia feita pelo terceiro para agir daquela forma, iniciando uma nova fase da investigação disciplinar, em que se vai assegurar ampla defesa e contraditório ao denunciado. 
    Mas nessa hipótese de PAD, só porque este foi aberto baseado em suspeitas razoáveis, não há motivo para que o servidor-denunciado seja indenizado. Se o PAD foi aberto pela administração e a denúncia foi aceita, então não importa quem tenha feito a denúncia porque não se terá motivo para indenizar (nem para saber de onde veio aquela denúncia). 
    Por outro lado, quanto às denúncias que não viram PAD, também não se tem motivo para indenização apenas porque os fatos tenham sido levados ao conhecimento da administração porque se não houve PAD, não havia motivo para investigação ou sindicância, e o servidor-denunciado não pode ser tido por prejdicado: os fatos serão arquivados e ninguém ficará deles sabendo, já que tudo devia tramitar em sigilo. Da mesma forma que os outros não ficam sabendo dos fatos e da denúncia, também o denunciado não tem porque saber quem o denunciou. 
    Afinal, a ouvidoria ou a corregedoria tinham dever de sigilo, e o servidor estava exposto a ser reclamado por alguém perante a administração. Não há direito a ser indenizado por isso, e por isso também não há motivo para que o denunciado tenha acesso ao nome de quem lhe denunciou.”
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente